Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710880-12.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM LEGAL. RESPEITADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 35%. Ressalte-se, contudo, que a legislação que restringe o desconto diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não estão limitados ao referido percentual dos rendimentos do mutuário. 2. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). 3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 4. Considerando que os contratos de empréstimo consignado firmados com as instituições financeiras rés respeitaram a margem consignável legalmente permitida, e foram livremente e regularmente pactuados pelas partes, não pode a autora, após contrair dívidas adicionais junto a outra instituição, se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas. 5. Apelo conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do TJSP, quanto à interpretação dada aos artigos 2o, §2o, inciso I, da Lei 10.820/2003, 8o do Decreto 6.386/208 e 45 da Lei 8.112/90. Defende que não deve ser permitido descontos com base na margem bruta dos rendimentos do mutuário, desconsiderando as limitações legais impostas para proteger o caráter alimentar dos vencimentos e o mínimo existencial. Assevera que a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos é necessária para proteger o caráter alimentar dos proventos auferidos, evitando o superendividamento do consumidor e assegurando a subsistência da sua família. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. Em contrarrazões de ID 62482142, a parte recorrida CREFISA S/A pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do causídico LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8.194/A, OAB/GO 31.757/A, e OAB/TO 4.562/A. Também em sede de contrarrazões de ID 62823531, o recorrido BANCO BRADESCO S.A requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. Do mesmo modo, o recorrido BANCO DAYCOVAL S/A, em suas contrarrazões de ID 62859109, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973, e em relação à parte recorrida CREFISA S/A em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8.194/A, OAB/GO 31.757/A, e OAB/TO 4.562/A. Por fim, indefiro os demais pedidos de publicações exclusivas, tendo em vista o convênio firmado pelas partes recorridas (BANCO BRADESCO S.A e BANCO DAYCOVAL S/A) com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028